Tribunal: TJBA
Processo: 8028784-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028784-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AVISTAO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. REGULARIDADE FORMAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. MULTA DE 50%. AUSÊNCIA DE CONFISCO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada em sede de execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS declarado e não pago. O Agravante alegou nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), necessidade de apresentação do processo administrativo, ilegalidade da multa imposta e violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, dentre outros pontos, dos quais apenas parte foi conhecida por ausência de pré-questionamento e inovação recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se a CDA apresentada pela Fazenda Pública é formalmente válida e apta à execução; (ii) verificar se é exigível a juntada do processo administrativo fiscal para ajuizamento da execução; (iii) analisar a legalidade e razoabilidade da multa de 50% aplicada sobre o tributo devido; (iv) averiguar eventual violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Agravo de Instrumento possui cognição limitada à legalidade da decisão recorrida, sendo incabível inovar nas razões recursais ou ampliar a matéria para além do que foi submetido ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 4 - Pontos recursais não apreciados na instância de origem, como a alegação de execução pelo meio menos gravoso, preservação da empresa, uso da taxa SELIC e pedido de suspensão da penhora através do SISBAJUD, não podem ser analisados, por configurarem inovação recursal e ausência de dialeticidade. 5 - A CDA anexada aos autos de origem preenche os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da LEF, contendo identificação do devedor, origem e natureza do crédito, valor, fundamento legal e número do processo administrativo, o que confere presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. 6 - A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 436, reconhece que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ICMS, a entrega da declaração constitui o crédito tributário, sendo desnecessária a juntada do processo administrativo para a propositura da execução. 7 - A multa de 50% prevista no art. 42, I, da Lei Estadual nº 7.014/96 não ultrapassa o limite de 100% do tributo, parâmetro definido pelo STF como limiar para reconhecimento de confisco, inexistindo, portanto, violação ao princípio da proporcionalidade. 8 - Não há violação ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, pois foi assegurado ao Agravante o direito ao contraditório e à ampla defesa, com regular tramitação da exceção de pré-executividade e análise fundamentada das alegações. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1 - É incabível a análise em sede recursal de matérias não ventiladas na instância de origem, sob pena de supressão de instância e ausência de dialeticidade. 2 - A Certidão de Dívida Ativa regularmente emitida e com os requisitos legais do art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da LEF goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade. 3 - A juntada do processo administrativo fiscal não é requisito legal para o ajuizamento da execução de tributo sujeito a lançamento por homologação. 4 - A multa fiscal no percentual de 50% do valor do tributo não configura confisco, sendo compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5 - A rejeição da exceção de pré-executividade não configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando presentes os requisitos legais e assegurada a ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, arts. 142, 174 e 202; Lei 6.830/1980, arts. 2º, § 5º, e 6º, § 1º; Lei Estadual/BA nº 7.014/96, art. 42, I. Jurisprudência relevante citada: - STJ, REsp 1120295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010. - STF, ARE 1307464/SC, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 17.05.2021, DJe 07.06.2021. - TJ-DF, AI nº 0729491-10.2021.8.07.0000, Rel. Desª. Simone Lucindo, j. 16.02.2022. - TJ-BA, AI nº 8034910-67.2021.8.05.0000, Rel. Desª. Regina Helena Ramos Reis, j. 07.06.2022. - TJ-SP, AI nº 2333995-91.2023.8.26.0000, Rel. Des. Eurípedes Faim, j. 29.01.2024. - TRF-1, ApCiv nº 0001320-20.2020.4.01.3504, Rel. Des. Hércules Fajoses, 7ª Turma, j. 06.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8028784-59.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante AVISTAO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA e como agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA